Tribunal: TJDFT
Processo: 0716586-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENSÃO MILITAR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR MORTE. OPÇÃO PELO REGIME DE TRANSIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS PELA LEI No 3.765/1960, SEM AS MODIFICAÇÕES DA MP No 2.115-10/2001 E DA LEI No 10.486/2002. ORDEM DE PRIORIDADE. CONCORRÊNCIA DA VIÚVA COM OS FILHOS/ FILHAS. DETERMINAÇÃO DE RATEIO SEGUNDO AS DIRETRIZES PREVISTAS NO ART. 9o DA LEI No 3.765/1960.
1. O artigo 36 da Lei n.o 3.765/60 estatuiu que, a manutenção dos benefícios previstos nessa Lei, entre eles a repartição entre os herdeiros em 50% para a viúva e 50% entre os demais, seria garantida desde que o militar contribuísse com 1,5% da sua remuneração, até a data de seu falecimento.
2. A Lei n.o 10.486/02 trata das novas regras para concessão de pensão militar, recepcionando, por sua vez, o direito do militar instituidor, garantindo, desde que pago 1,5% de seus proventos, a manutenção dos benefícios da lei, inclusive no tocante à sua repartição.
3- A despeito dos fundamentos da decisão recorrida, a compreensão que melhor atende à vontade do Legislador deve ser no sentido de que a manutenção dos benefícios previstos na Lei n.o 3.765/60 engloba a forma de seu rateio entre as ordens de prioridade, também nos termos do que previsto na Lei n.o 3.765/60. Desse modo, não pode prevalecer, em tais casos, a forma de rateio disposta na Lei n.o 10.486/02
4. No caso concreto, deve ser observada a regra de que cabe à viúva a metade da pensão instituída e a outra metade deve ser dividida em partes iguais entre os filhos maiores, conforme interpretação do art. 9o, § 2o, da Lei n.o 3.765/60 “Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei.”
5. Agravo conhecido e provido.